Tribunal: TJBA
Processo: 8049961-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049961-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILMAR DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
NILSON DINIZ PORTO JUNIOR, SANZIO TEIXEIRA DE PAULA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando o magistrado determina a apresentação de documentos complementares para comprovação da alegada incapacidade financeira.

Intimada regularmente para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade da justiça, a parte
A
gravante permanece
u
inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

A ausência de comprovação da hipossuficiência, após intimação específica, autoriza o indeferimento da assistência judiciária gratuita, sendo legítima a concessão do parcelamento das custas como medida de acesso à Justiça.

Inexistem elementos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se revela correta e devidamente motivada.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno de
Id.
92851070
, tendo como
Agravante - EDILMAR DOS SANTOS FREITAS
e, como
Agravado - BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R